Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724232-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: JOSE OTONI LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contra a decisão de ID 238553788 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de JOSÉ OTONI LIMA, que indeferiu o pedido de penhora da remuneração. Afirma, em suma, que o agravado é servidor público, com remuneração mensal bruta equivalente a R$ 14.643,56; que as diligências anteriores não localizaram bens passíveis de penhora; que o requerimento novo formulado não está impedido pela suspensão do processo; que a penhora do salário é compatível com o princípio da efetividade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração. Custas recolhidas (ID 72965417). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consignou-se na decisão agravada que a determinação de suspensão da execução impediria a apreciação de pedido de penhora, enquanto não transcorrido o prazo de um ano. Contudo, o artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil autoriza o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução se a qualquer tempo foram encontrados bens penhoráveis. Em consequência, não há óbice ao conhecimento do pedido de penhora de parte da remuneração do executado. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante juntou documento comprobatório de que a remuneração bruta da parte agravada corresponde a R$ 14.643,56, sem olvidar que a decisão proferida em 13/1/2025 havia determinado a consulta a todos os sistemas disponíveis (ID 222160242 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de penhora. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida (R$ 1.207,32), e observado que valor atual da dívida é de R$ 13.287,44 (ID 235696427 dos autos de origem), verifica-se que a dívida seria paga em, aproximadamente, um ano. Em consequência, é possível o acolhimento do pedido de penhora. Dessa forma, em análise prefacial, a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração do executado, a um só tempo, torna possível o atendimento das necessidades básicas de sustento e viabiliza o pagamento de dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar para que seja penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora